Tribunal: TCU
Processo: 021.171/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar o desempenho da Agência Nacional de Aviação Civil nas áreas de aeronavegabilidade e o atendimento às recomendações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, que teve por objeto avaliar o desempenho da Agência Nacional de Aviação Civil nas áreas de aeronavegabilidade e de atendimento às recomendações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil a realizar fiscalizações específicas para avaliar: 9.1.1. o tratamento das não conformidades detectadas pela Agência Nacional de Aviação Civil em suas fiscalizações; 9.1.2. a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil na regulação e fiscalização da segurança da aviação geral de pequenas aeronaves; 9.2. juntar as peças 74 e 76 aos autos dos TCs Processo 015.321/2025-8 e Processo 018.528/2025-2 , com vistas a subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos; 9.3. encaminhar ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo cópias da presente deliberação e do relatório de auditoria (peça 93 destes autos); e 9.4. informar o teor desta decisão à Agência Nacional de Aviação Civil e ao Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado.